Tribunal: TJMT
Processo: 1025027-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025027-90.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[NUBIA GUEDES MARTINS - CPF: 772.128.607-78 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO, DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –

PRÁTICA ABUSIVA – IMPRESCINDIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA –

ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – CONTRADIÇÃO -

VÍCIO AUSENTE –

OMISSÃO SOBRE O NÚMERO DE PRESTAÇÕES – DELIMITAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Constatada omissão no aresto, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração, mesmo que sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação da autora para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa de juros em 1,96% (07-2013) e 2,16% (06-2015) ao mês, condenar o Banco à restituição na forma simples da importância paga a maior, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

O embargante alega contradição no aresto visto que “
tal determinação é impossível pois “a Reserva de Margem para Cartão de Crédito foi averbada pelo INSS com autorização expressa do cliente, e, por isso, não é possível que essa reserva passe a ser um simples empréstimo bancário, pois tratam-se de contratos de naturezas distintas
”.

Diz que “
o contrato de empréstimo consignado, o banco embargante tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto no contrato de cartão de crédito consignado a garantia só existe através do desconto mínimo do valor total do crédito concedido, limitado ao percentual de 5% da margem consignável
”.

Pede o cancelamento do Contrato de Cartão Consignado, “
retornando o contrato no status quo ante, compensando o montante condenatório com os valores percebidos pela recorrida Sem contrarrazões
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A contradição sanável em Embargos de Declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio aresto, o que não ocorre neste caso.

Todavia, para que não haja lacunas na conversão das modalidades de empréstimo, é necessário delimitar o número de parcelas.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FIXAÇÃO DA TAXA DE JUROS E DO NÚMERO DE PARCELAS
. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. - Recorrente que alega omissão no acórdão, em relação às condições do "empréstimo consignado" ofertado, tais como número de prestações e a taxa de juros a ser empregada, uma que na época da contratação do cartão de crédito consignado objeto da lide, em julho de 2015, a embargante não comercializava contratos de empréstimos consignados -
Omissão que se corrige para determinar a utilização do valor médio de juros e encargos usualmente cobrados pelo mercado financeiro para empréstimos consignados, cujas parcelas devem ser na quantidade necessária ao pagamento de eventual saldo devedor, respeitando-se a média do valor debitado nas faturas adunadas aos autos.
PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJRJ, APL n. 02454066220178190001, Quarta Câmara Cível, relatora Desa. Maria Helena Pinto Machado, julgamento em 07/02/2020).

No caso concreto, os juros foram fixados pela taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados, segundo relatório do BACEN.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para estabelecer o prazo de quitação em 12 meses
,
por força dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com incidência de juros no percentual definido no acórdão e devolução dos valores que a embargada pagou a maior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023